Tribunal: TJMT
Processo: 1043819-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043819-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), WEBERSON AURELIANO DA SILVA - CPF: 034.227.402-36 (AGRAVANTE), SP COMERCIO DE MAQUINAS PARA TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 16.671.627/0001-04 (AGRAVADO), MARCELLO JOSE BEZERRA RAMOS - CPF: 017.078.271-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC. PROSSEGUIMENTO DA VIA EXECUTIVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, fundamentando-se na ausência de garantia do juízo, conforme exigência do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de garantia do juízo constitui óbice absoluto à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução quando o executado é beneficiário da justiça gratuita, alegando hipossuficiência financeira e excesso de execução no título executado.

III. Razões de decidir

3. O artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil estabelece requisitos cumulativos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução: requerimento expresso, relevância da argumentação, risco de dano grave de difícil reparação e garantia do juízo, sendo este último essencial para preservar a efetividade da execução.

4. Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admita excepcionalmente a dispensa da garantia em casos de comprovada hipossuficiência do devedor, os elementos constantes dos autos não evidenciam de forma inequívoca a situação de absoluta insolvência alegada pelo agravante.

5. A concessão da justiça gratuita não se confunde com a dispensa automática da garantia do juízo para fins de efeito suspensivo, constituindo institutos jurídicos distintos com finalidades e requisitos próprios, sendo necessária demonstração específica da impossibilidade de oferecimento de qualquer modalidade de garantia.

6. A decisão de primeiro grau aplicou corretamente a legislação processual vigente, consignando expressamente o caráter provisório da medida e a possibilidade de revisão mediante o cumprimento dos requisitos legais, não se identificando erro material ou violação aos princípios constitucionais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito, do risco de dano e da garantia do juízo, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC. A gratuidade da justiça não exime o embargante do dever de garantir a execução."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 55, § 1o, 919, § 1o, 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2164474 SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 22.05.2023; TJMT, RAI no 1012212-82.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 06.06.2025; TJMT, AI no 1027479-31.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 21.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ. OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata -se de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo
apresentado por
WEBERSON AURELIANO DA SILVA
em face da

decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos dos
Embargos à Execução n.o 1016943-32.2024.8.11.0041
, ajuizado contra
SP COMERCIO DE MÁQUINAS PARA TERRAPLENAGEM LTDA
, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Alega o agravante que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao indeferir o efeito suspensivo aos embargos à execução sob o fundamento exclusivo da ausência de garantia do juízo, desconsiderando as particularidades do caso concreto e a finalidade protetiva da norma processual.

Sustenta o recorrente que
"a interpretação e aplicação do artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, embora exijam a garantia do juízo como regra, devem ser temperadas pela análise conjunta dos demais requisitos da tutela provisória e pelas particularidades do caso concreto, especialmente quando o executado é beneficiário da justiça gratuita."

Defende que "
os embargos à execução não são meras protelações, mas sim o instrumento processual adequado para o executado exercer seu direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa, questionando a higidez do título, a correção do valor executado ou a própria existência da obrigação."

Alega que o perigo de dano é manifestamente presente pois o prosseguimento da execução sem a suspensão implica na iminência de atos constritivos e expropriatórios sobre o patrimônio do agravante, representando, ainda, um risco concreto de comprometimento de sua subsistência e de sua dignidade.

Por fim, requer o agravante o deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento, a fim de que seja suspensa a eficácia da decisão agravada até o julgamento de mérito do recurso.

No mérito, pugna pelo provimento do agravo, com a consequente reforma da decisão interlocutória, para que seja atribuído efeito suspensivo aos Embargos à Execução n.o 1016943-32.2024.8.11.0041, determinando-se, por conseguinte, a suspensão do processo de execução n.o 1002993-53.2024.8.11.0041.

Certificado que a parte agravante possui justiça gratuita deferida nestes autos (Id. 334704354).

Foi indeferido o pedido de tutela antecipada recursal (Id. 334993890).

Apresentadas contrarrazões por SP COMÉRCIO DE MÁQUINAS PARA TERRAPLENAGEM LTDA, pugnando pelo desprovimento ao agravo de instrumento, para que seja integralmente mantida a decisão proferida pelo Juízo de origem, que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução em razão da ausência de garantia do juízo, preservando-se, por consequência, o regular prosseguimento da execução.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ. OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata -se de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo
apresentado por
WEBERSON AURELIANO DA SILVA
em face da

decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos dos
Embargos à Execução n.o 1016943-32.2024.8.11.0041
, ajuizado contra
SP COMERCIO DE MÁQUINAS PARA TERRAPLENAGEM LTDA
, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Inicialmente, cumpre analisar os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento. Conforme se depreende da documentação constante dos autos, o recurso foi interposto tempestivamente contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, enquadrando-se, assim, na hipótese prevista no art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, que admite a recorribilidade imediata de decisões que versem sobre tutelas provisórias, razão pela qual conheço do recurso.

A decisão agravada (ID. 214573317 – autos de origem), concedeu a gratuidade da justiça ao embargante/agravante, mas indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, sob o fundamento que, conforme o art. 919 do CPC, os embargos à execução, via de regra, não possuem efeito suspensivo, sendo possível sua concessão apenas mediante requerimento expresso e preenchimento dos requisitos da tutela provisória, além da garantia do juízo.

No caso concreto, entendeu ausente a
segurança do juízo, ante a inexistência de penhora suficiente ou oferecimento de caução
, motivo pelo qual afastou a aplicação do § 1o do art. 919 do CPC e indeferiu a suspensão do processo executivo.

Transcrevo trecho pertinente do
decisum:

“De entrada, considerando-se que se encontram presentes os requisitos do art. 98 do CPC, defiro a gratuidade da justiça. Anote-se.

Pois bem. Extrai-se da dicção do artigo 919 do Código de Processo Civil que “os embargos à execução não terão efeito suspensivo”.

Porém, ainda existe a possibilidade de ser-lhe atribuído ou concedido efeito suspensivo, com a consequente paralisação temporária do processo de execução, conforme se infere da redação do § 1o do artigo 919 do Código de Processo Civil.

Para que isso ocorra, deve haver pedido expresso da parte, bem como o preenchimento dos requisitos para concessão de tutela provisória.

Além dos requisitos supra, o legislador elencou a segurança do juízo como condição essencial para que o juiz possa atribuir aos embargos a aptidão de suspender o feito executório.

Assim, para a suspensão do processo de execução em decorrência do aforamento dos embargos, a relevância dos fundamentos dos embargos e a possibilidade de o prosseguimento da execução manifestamente causar ao executado grave dano de difícil reparação, bem como a segurança do Juízo, deverá ser observados sob o prisma do executado.

(...)

Na espécie, não vislumbro presente a possibilidade, por ora, do feito executivo ser suspenso. Isso porque, o Juízo não se encontra seguro, em vista da ausência da penhora suficiente nos autos executivo ou mesmo o oferecimento de caução por parte do embargante, o que desautoriza a aplicação do § 1o do art. 919 do Código de Processo Civil.

Portanto, na esteira do espírito do legislador de dar maior celeridade e efetividade ao processo de execução, e por não vislumbrar, por ora, nenhum motivo plausível capaz de, excepcionalmente, ensejar a suspensão do prosseguimento do feito executivo, reconheço que o recebimento dos embargos deve ser feito sem que se atribua à execução o efeito suspensivo.

(...)

Posto isso, recebo os embargos à execução, sem o efeito suspensivo, consignando apenas que tal providência está marcada pela provisoriedade e, na hipótese de aportar aos autos qualquer elemento de convicção contrário, pode a medida ser facilmente cessada (CPC - § 2.o, art. 919).”

A questão central reside em determinar se a ausência de garantia do juízo constitui óbice absoluto à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução quando o executado é beneficiário da justiça gratuita e estão presentes os demais requisitos da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano).

Contudo, o próprio legislador reconheceu a necessidade de temperamento desta regra, estabelecendo no art. 919,
§ 1o, do Código de Processo Civil
a possibilidade do Juiz atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes,

cumulativamente
, os seguintes requisitos:
(a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo
.

A esse respeito,

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA DÍVIDA. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015
. REEXAME DO CONJUNTOFÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o efeito suspensivo dos embargos do devedor demanda a garantia do juízo, além da comprovação de risco de dano irreparável ou de difícil reparação a ser experimentado pela parte executada, nos moldes do art. 919, § 1o, do CPC/2015
.2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 2164474 SP 2022/0207407-2, Relator.: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 22/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023). (grifo nosso)

De acordo com o art. 919 do CPC, em regra, não será concedido efeito suspensivo aos embargos à execução, e excepcionalmente será deferida mediante requerimento do embargante e o prosseguimento da execução possa causar grave dano e esteja garantida a execução.

O agravante argumenta que, apesar da exigência legal de garantia do juízo, a jurisprudência admite, excepcionalmente, a concessão de efeito suspensivo aos embargos sem a efetivação da garantia, quando demonstrada a relevância da fundamentação e o risco de grave dano e por ser beneficiário da justiça gratuita, encontrando-se em situação de hipossuficiência financeira.

Alega que a Ação de Execução n.o 1002993-53.2024.8.11.0041, proposta no valor de R$ 33.194,67 (trinta e três mil, cento e noventa e quatro reais e sessenta e sete centavos), fundada em instrumento particular de promessa de compra e venda referente a uma escavadeira hidráulica sobre esteiras, firmado em 21/10/2020, está viciada por excesso de execução.

O contrato original previa o pagamento em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais de R$ 19.540,00, com vencimento da primeira em 02/12/2020, tendo sido posteriormente alterado por dois aditivos, sendo o último celebrado em 06/06/2023. Após a reformulação, estabeleceu-se o pagamento em 10 (dez) prestações mensais de R$ 8.000,00. Sustenta que o valor cobrado na execução não reflete corretamente o saldo devedor, razão pela qual requer o reconhecimento do alegado excesso.

In casu
, embora a parte agravante alegue a existência de excesso de execução e juros abusivos, tais alegações, por si sós, não são suficientes, neste momento processual, para evidenciar, de forma inequívoca, a nulidade manifesta do título que embasaria a dispensa excepcional da garantia do juízo.

A relevância da argumentação, primeiro requisito material estabelecido no artigo 919, §1o, do CPC
, pressupõe a demonstração de fundamentos jurídicos consistentes e

prima facie

plausíveis que indiquem a probabilidade de procedência dos embargos à execução.

Ademais, a jurisprudência da Corte Superior de fato tem admitido
excepcionalmente
a dispensa de garantia nos casos de comprovada hipossuficiência do devedor, os elementos trazidos nos autos não se mostram aptos a fazer incidir tal exceção.

No caso concreto, examinando detidamente os documentos acostados pelo agravante, nota-se que, embora revelem dificuldades financeiras, não se pode concluir pela situação de absoluta insolvência alegada. Nesse prisma, tenho por não evidenciada de forma inequívoca a alegada hipossuficiência patrimonial do agravante, o que impede, à luz da jurisprudência do STJ, a excepcional mitigação da exigência de garantia do juízo.

Com efeito,

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO.
DISTINÇÃO ENTRE OS INSTITUTOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Tese de julgamento: “
A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito, do risco de dano e da garantia do juízo, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC.
A gratuidade da justiça não exime o embargante do dever de garantir a execução
.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, § 1o, e 919, § 1o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI no 1019192-79.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 25.09.2024; TJMT, RAI no 1010032-30.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 17.07.2024; TJMT, AI no 1001157-47.2019.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 21.02.2024. (N.U 1012212-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025 – grifo nosso)

Esta orientação jurisprudencial fundamenta-se na interpretação teleológica do dispositivo legal, que visa conciliar o direito de defesa do executado com a necessidade de preservar a efetividade da execução. A exigência de garantia do juízo assegura que eventual suspensão da execução não comprometa o resultado útil do processo executivo.

A decisão agravada revela-se proporcional e razoável ao aplicar corretamente os critérios legais estabelecidos pelo legislador. O magistrado de primeiro grau não se limitou a uma aplicação mecânica da norma, mas considerou adequadamente o espírito do legislador de conferir maior celeridade e efetividade ao processo de execução.

Ademais, a decisão consignou expressamente o caráter provisório da medida, ressaltando que "
na hipótese de aportar aos autos qualquer elemento de convicção contrário, pode a medida ser facilmente cessada",
demonstrando a possibilidade de revisão da decisão mediante o cumprimento dos requisitos legais.

Com base apenas nas informações disponíveis nos autos, não se vislumbram elementos suficientes para a reforma da decisão agravada. O embargante não demonstrou ter oferecido garantia adequada do juízo, seja mediante penhora, depósito ou caução, requisito indispensável para a concessão do efeito suspensivo pretendido.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS. ART. 919, § 1o, CPC. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO
E PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução opostos em execução de título extrajudicial. A decisão questionada fundamenta-se na ausência de requisitos do art. 919, § 1o, do CPC. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, especialmente a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável, conforme exige o art. 919, § 1o, do CPC. III. Razões de decidir:
O efeito suspensivo aos embargos à execução depende do preenchimento cumulativo dos requisitos legais, incluindo o pedido expresso, a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Ausente algum desses requisitos, a suspensão não deve ser concedida. A manutenção do feito executivo não acarreta automaticamente dano irreparável à parte, especialmente em fase inicial, quando ainda não há prova robusta dos alegados vícios no título executado.
IV. Dispositivo e tese Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
“A concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC, especialmente a probabilidade do direito e a garantia do juízo.
” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, § 1o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n. 1000965-85.2017, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 29 .03.2017.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10274793120248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024). (grifo nosso)

A decisão de primeiro grau aplicou corretamente a legislação processual vigente e encontra respaldo na jurisprudência consolidada, não se identificando erro material, vício de fundamentação ou violação aos princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa, devendo ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe-
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão agravada que recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026